Tribunal: TJES
Processo: 0001436-07.2016.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001436-07.2016.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO FRANCA GONORING e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEONARDO FRANÇA GONORING
e
HIGOR LICHTENHELD RODRIGUES,
contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Santa Leopoldina/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, respectivamente e, ambos ao pagamento de 30 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação do para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP). Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, com a fixação de regime menos gravoso. Por fim, que seja aplicado de imediato o regime semiaberto.

A acusação apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de ser fixada a pena-base do apelante Higor no mínimo legal e exasperada a pena-base do apelante Leonardo de forma proporcional.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO FRANÇA GONORING e HIGOR LICHTENHELD RODRIGUES, contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Santa Leopoldina/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, respectivamente e, ambos ao pagamento de 30 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de furto simples (art. 155, caput, CP).
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, com a fixação de regime menos gravoso.
Por fim, que seja aplicado de imediato o regime semiaberto.

A acusação apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de ser fixada a pena-base do apelante Higor no mínimo legal e exasperada a pena-base do apelante Leonardo de forma proporcional.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 08 de setembro de 2016, por volta das 23h30min, no centro de Santa Leopoldina, os ora recorrentes, com emprego de violência, subtraíram da vítima Juarez Barcelos Correia, dois cordões de prata e um capacete.

Diante de tal fato, os apelantes foram condenados nas iras do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Almejam os apelantes a desclassificação para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP), em razão da prática da subtração desprovida de ameaça.

Devo consignar, inicialmente, que a subtração é fato incontroverso, pendendo irresignação tão somente quanto à existência de violência moral.

Não obstante a irresignação recursal, fato é que, das provas coligidas nos autos eletrônicos, é possível evidenciar a presença da referida ameaça na subtração dos objetos.

A vítima Juarez Barcelos Correia, em juízo, afirmou “que Higor e Leonardo foram os que pegaram os cordões do depoente; (...).
Que sofreu ameaças de agressões físicas para a entrega dos dois cordões de prata e capacete
(...)”.

No mesmo sentido, a testemunha Mário Jacob Junior afirmou, perante a autoridade judiciária,
que confirma que Juarez estava assustado, com medo com que tinha acontecido
; (...) que o rapaz não tinha dívida de drogas (...).

Assim, “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180016318, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 06/10/2022).

Estando, portanto, comprovada a grave ameaça perpetrada na subtração, a manutenção da condenação do delito sediado no art. 157, §2
o
, II, do Código Penal é medida que se impõe.

II. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, para que a mesma seja fixada para ambos os recorrentes em seu mínimo legal.

Assiste razão, em parte, à defesa.

O magistrado de origem fixou a pena-base, em relação ao ora recorrente
LEONARDO FRANÇA GONORING
, em 5 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, recrudescendo a pena corpórea, em 1 ano em 6 meses, ao reconhecer como desfavorável as circunstâncias do crime.

Embora haja justificativa para o recrudescimento da pena-base, verifico que a fração adotada para tanto destoa da apontada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial negativa e a fração de 1/6, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, I, CP) e a agravante da reincidência, mantenho a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ausente causa de diminuição da pena e considerando a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2, II, do CP, fixo a pena definitiva em
6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, o fechado, em razão da reincidência corretamente evidenciada, sendo, portanto, inviável o acolhimento, portanto, da pretensão recursal relativa ao cumprimento inicial da pena pelo regime semiaberto.

Do mesmo modo, mantenho as demais determinações contidas na parte dispositiva do
decisum
objurgado.

Por sua vez, em relação ao ora recorrente
HIGOR LICHTENHELD RODRIGUES
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Contudo, não havendo nenhuma circunstância judicial negativa reconhecida, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal,
in casu
, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Considerando a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto e a 13 dias-multa, observada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2
o
, II, do Código Penal.

Mantidas as demais disposições contidas na parte dispositiva da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para redimensionar a pena-base dos ora recorrentes, nos termos da fundamentação constante neste voto.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA MORAL EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DEVIDO. REGIME INICIALMENTE FECHADO OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II, do Código Penal são incontroversas e não foram objeto de impugnação.

2.Comprovada a grave ameaça perpetrada na subtração, a manutenção da condenação no delito sediado no art. 157, §2
o
, II do Código Penal é medida que se impõe.

3. Não havendo nenhuma circunstância judicial negativa, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal.

4. Embora haja justificativa para o recrudescimento da pena-base, verifica-se que a fração adotada para tanto destoa da apontada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.